Tribunal: TJMT
Processo: 1008229-08.2023.8.11.0045
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008229-08.2023.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PATRIKY DALZOT - CPF: 039.604.891-96 (EMBARGANTE), DIEGO BRIZOLA CAMARGO GIORDANI - CPF: 023.634.320-37 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS OLIVEIRA - CPF: 472.171.970-15 (EMBARGADO), GELSON ANDREY DIERK PEREIRA - CPF: 010.396.199-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o réu ao pagamento de danos morais, mas indeferindo a pretensão de indenização por danos materiais, ante a ausência de comprovação efetiva e tempestiva dos prejuízos alegados. O embargante sustenta a existência de erro material e omissão, afirmando que documentos comprobatórios de danos materiais foram indevidamente considerados extemporâneos pelo acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro material quanto ao momento da juntada dos documentos comprobatórios dos danos materiais; (
ii
) apurar se o acórdão incorreu em omissão na análise das provas e fundamentos jurídicos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame da valoração das provas.

4.
A alegação de erro material é improcedente, pois os documentos mencionados, datados de agosto de 2024, foram
efetivamente apresentados apenas na fase recursal, inexistindo erro quanto à premissa fática adotada pelo acórdão.

5.
A alegação de omissão não se sustenta, pois o acórdão examinou com profundidade os elementos probatórios, destacando a ausência de nexo causal entre os documentos juntados e os prejuízos alegados, bem como a insuficiência de provas objetivas da efetiva perda patrimonial.

6.
A juntada extemporânea de documentos essenciais à causa de pedir, sem justificativa plausível, atrai a preclusão
consumativa
e inviabiliza sua consideração na fase recursal, conforme jurisprudência consolidada.

7.
O recurso evidencia mero inconformismo com a decisão proferida e tentativa indevida de rediscutir matéria já decidida, sem a presença de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

8.
Quanto ao prequestionamento, o acórdão embargado abordou suficientemente os fundamentos fáticos e jurídicos da controvérsia, estando satisfeitos os requisitos legais para eventual recurso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

1
.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2.
A juntada de documentos essenciais à causa após a sentença, sem justificativa plausível, não autoriza sua consideração em sede recursal.
3.
A ausência de comprovação objetiva e tempestiva do prejuízo afasta a possibilidade de indenização por danos materiais.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
.
373, I
; 489, §1º, IV e VI; 1.022, I e II; 1.025. CC,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
30.06.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
opostos por

PATRIKY DALZOT
,
contra acórdão (Id.
281053462 – fls. 1/6
)
desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que,
à
unanimidade,
negou
provimento

ao
recurso de apelação
interposto
p
or si
contra

LUIZ CARLOS OLIVEIRA
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juiz
a quo
,
que julgou
parcialmente procedentes os pedidos
da
ação de indenização por danos morais e materiais
, condenando o apelado apenas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em suas razões recursais (Id.
282567882
),
o
embargante sustenta
a existência de
erro material e omissão
no julgado, alegando que
n
o
acórdão
foi
afirma
do
que os documentos comprobatórios dos danos materiais teriam sido juntados apenas na fase recursal (I
d
s
.
275536639 a 275536645), ignorando que tais documentos foram regularmente apresentados com a petição inicial.

Alega que a premissa fática adotada pelo colegiado é equivocada, pois todos os documentos referenciados, inclusive nota fiscal de conserto de veículo, comprovantes de despesas médicas e bancárias, constavam dos autos desde a propositura da ação, conforme
identificações processuais e Anexo I dos embargos
.

Requer, portanto, o acolhimento dos embargos para correção do erro material e suprimento da omissão na análise das provas, com
atribuição de efeitos infringentes
no julgado. Subsidiariamente, requer o prequestionamento dos artigos 373, I, 489, §1º, IV e VI, e 1.022, I e II, do CPC, bem como dos artigos 186 e 927 do Código Civil, visando viabilizar recurso às instâncias superiores.

Decorrido o prazo legal, o embargado
LUIZ CARLOS OLIVEIRA
d
eixou de apresentar contrarrazões (Id. 287423373).

O recurso é tempestivo
(Id.

282587384
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque os embargos de declaração servem ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
30/06/2015)
.

O embargante alega, em síntese, a existência de
o
missões
e
erro ma
terial
no julgado, e pleiteia a correção do
s
vício
s
apontado
s
, além do prequestionamento das matérias debatidas.

No essencial, eis o teor do acórdão embargado:

“
[...]

O acidente que ensejou
a presente
demanda ocorreu em 21/07/2023

(Boletim de Ocorrência, Id. 275536604), quando o veículo conduzido pelo apelado, ao não respeitar

a sinalização
de parada obrigatória (placa PARE) em cruzamento viário no Bairro Bandeirantes,

Rua das
Estrelitas
, Lucas do Rio Verde/MT, colidiu com a motocicleta pilotada pelo apelante.

Segundo o boletim de ocorrência anexado aos autos (Id. 275536604), a dinâmica da colisão

evidenciaria a imprudência do apelado.

Conquanto incontroverso o acidente de trânsito narrado, a pretensão

indenizatória por dano material, nos moldes do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,

impunha ao autor o ônus de demonstrar cabalmente o prejuízo patrimonial sofrido.

No caso concreto, verifica-se que os documentos acostados à inicial não

são suficientes para lastrear a condenação pecuniária requerida.

Os boletos (Id.
275536610, Id
.

275536613 e Id. 275536614) e notas fiscais referentes à suposta manutenção do veículo (Id.

275536611) e documentos médicos (Id. 275536607 ao id. 275536609) não evidenciam o nexo

causal direto com o acidente narrado.

Restou evidenciado que o veículo mencionado na nota fiscal
(Id.

275536611)
não foi o mesmo envolvido no acidente, o que afasta qualquer vínculo de causalidade

com o fato gerador da pretensão indenizatória.

Os extratos bancários do apelante (Id. 275536612 – fls. 1/5), que teriam

por finalidade demonstrar a queda na renda mensal, não contêm elementos objetivos capazes de

estabelecer com precisão a perda de receita decorrente do acidente, tampouco a atividade laboral

contínua. A mera diminuição em movimentações financeiras, além de ser de análise subjetiva, está

sujeita a diversas variáveis externas alheias ao evento danoso.

Além disso, os documentos médicos juntados indicam que o tratamento foi

realizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sem gerar desembolso financeiro direto, esvaziando

a tese de dano patrimonial que pudesse ensejar reparação pecuniária por danos materiais.

No que toca às notas fiscais e documentos médicos juntados apenas com o

recurso de apelação (Id. 275536639 ao Id. 275536645), impõe-se a sua desconsideração, uma vez

que são datados de agosto de 2024, ou seja, anteriores à prolação da sentença, que ocorreu em

janeiro de 2025.

Nada impedia, portanto, que o apelante os juntasse
o
portunamente aos

autos antes do encerramento da fase de
instrução, permitindo sua devida apreciação pelo Juízo de

Primeiro Grau e assegurando o contraditório.

A ausência de justificativa plausível para a juntada

extemporânea, por si só, conduz à preclusão
consumativa
da matéria, conforme jurisprudência deste

Tribunal
.

[...]

Além disso, no caso, os documentos foram trazidos para fazer prova da

própria causa de pedir quanto ao dano material, sendo, pois, essenciais ao ajuizamento da ação e

insuscetíveis de admissão em sede recursal.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao

condicionar a juntada extemporânea à demonstração de que não se trata de documento

indispensável à propositura da ação, ausente má-fé e garantido o contraditório
.

[...]

Dessa forma, ausente prova efetiva e tempestiva dos danos materiais e

morais alegados,
deve ser mantida
a sentença que julgou improcedente o pedido correspondente.

Quanto aos demais fundamentos da sentença, observa-se que foram

adequadamente analisados pelo juízo a quo, não merecendo reparos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por

PATRIKY DALZOT, mantendo integralmente a sentença.

É como voto
.

[
...]
”
(Id.

281053462 – fls. 1/6
)
.

Pois bem.

Como é cediço, para o
acolhimento do recurso de Embargos de Declaração

se
faz
necessária
a
demonstração
de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Ademais, a medida recursal
serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão
,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão,
pois
“
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é
ver reexaminada a controvérsia
” (
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro
Humberto Martins
,
Segunda Turma
, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

A

controvérsia central repousa na
existência de erro material e omissão, ao fundamento de que o acórdão teria desconsiderado documentos médicos e fiscais que, segundo sua assertiva, teriam sido juntados já com a petição inicial, e não apenas em sede recursal, como consignado no julgado.

Após detida análise dos autos, contudo, vislumbro que o presente recurso não comporta acolhimento. Vejamos.

O acórdão embargado examinou, com precisão e completude, os elementos fáticos e jurídicos que embasaram a improcedência do pedido indenizatório por danos materiais.

Especificamente quanto à alegação de erro material atinente ao momento da juntada dos documentos médicos e fiscais,
como consignado no acórdão,
os do
cumentos identificados sob os Id
s
.
275536639 a 275536644, consistentes em notas fiscais e laudos médicos datados de agosto de 2024, foram efetivamente apresentados somente com o recurso de apelação, não constando do caderno processual até a data da sentença de 21/
01/2025, circunstância que obstou
sua apreciação em primeiro grau.

No mesmo sentido, resta também esclarecida e fundamentada no voto condutor a ausência de comprovação do efetivo prejuízo material. Consta dos autos que o embargante foi submetido a tratamento de saúde por meio do Sistema Único de Saúde, conforme declaração de I
d
275536607, fl. 8, afastando-se, pois, a pretensão de reembolso por despesas
médicas
particulares.

No que tange aos documentos referentes ao veículo sinistrado e aos extratos bancários, o acórdão consignou de forma clara que tais elementos probatórios não se revelam hábeis à demonstração de efetiva perda patrimonial
com nexo de causalidade com o acidente
, pois ausentes comprovações objetivas dos dispêndios efetivamente realizados ou dos lucros cessantes invocados, os quais exigem demonstração concreta do impacto financeiro sofrido.

Assim, a decisão embargada apreciou com profundidade e exatidão todos os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia, inexistindo omissão ou erro material a ser sanado. Ressalte-se que a via eleita não comporta inovação recursal ou rediscussão do mérito da causa, mormente quando ausente qualquer vício formal.

É certo que o
s embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa ou ao reexame de fundamentos já enfrentados e rejeitados pelo órgão colegiado, tampouco
são via adequada
para se manifestar inconformismo com o resultado do julgamento. Ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – omissão, obscuridade, contradição ou erro material –, deve ser rejeitado o presente recurso
aclaratório
.

Por fim, n
o tocante ao
prequestionamento
, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual
inconformismo.

Aliás, cumpre ressaltar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil prevê:

“
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício em relação
a
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento de seu recurso de apelação, a evidenciar que sua real
pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração,
devem ser eles rejeitados
.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo-se
incólume
o acórdão embargado.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025